Tribunal: TJBA
Processo: 8019532-54.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8019532-54.2023.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Apelante: Jaufer Moura Bertoldo da Silva Advogada: Dra. Liz Alves Costa (OAB/BA: 72.336) Advogado: Dr. Ramon Ribeiro Braga (OAB/BA: 69.748) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Caio Graco Neves de Sá Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. REPRIMENDAS BASILARES EXASPERADAS COM AMPARO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jaufer Moura Bertoldo da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória que, em 27/11/2023, uma guarnição da Polícia Militar cumpriu mandado de prisão expedido contra Jaufer Moura Bertoldo da Silva, residente na Avenida A, n.º 34, Loteamento Conveima, Bairro Jatobá, em Vitória da Conquista. Durante a ação, os Policiais perceberam um forte odor característico de maconha vindo do interior da residência, motivo pelo qual realizaram busca no local. No decorrer da diligência, foram encontrados os seguintes itens: 38 (trinta e oito) papelotes de cocaína; 47 (quarenta e sete) papelotes de crack; 18 (dezoito) porções de maconha; uma balança de precisão; um telefone celular da marca Motorola e a quantia de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais). Os laudos periciais confirmaram que as substâncias analisadas apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio ilícito (violação de domicílio); alega que os agentes policiais se dirigiram até sua residência para o cumprimento de um mandado de prisão, porém, ingressaram no imóvel e realizaram busca e apreensão sem mandado judicial, o que configura violação de domicílio; sustenta que não havia indícios concretos que justificassem a invasão e que a alegação de forte odor de drogas é inverossímil; no mérito, postula a absolvição, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006; caso mantida a condenação, requer a redução das penas-base para o mínimo legal e a concessão do benefício da justiça gratuita. IV – Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas colhidas nos autos, sob a alegação de que foram obtidas por meio ilícito (invasão de domicílio). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, no qual enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que é possível o ingresso de Policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local. V – Na hipótese vertente, conforme consignado na sentença, à luz da dinâmica fática apresentada, restou evidenciada a existência de fundadas razões para o ingresso dos Policiais na residência do Apelante. Os agentes policiais dirigiram-se à residência do Acusado para o cumprimento de um mandado de prisão e, ao chegarem no referido local, perceberam odor característico de maconha, denotando a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de 38 (trinta e oito) papelotes de cocaína; 47 (quarenta e sete) papelotes de crack; 18 (dezoito) porções de maconha e uma balança de precisão, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais). O Juiz singular afastou a preliminar de nulidade expondo os seguintes fundamentos: “O mandado de prisão cumprido pelos policiais foi o de n.º 2000031-56.2022.8.05.0274.01.0002-22, expedido contra o réu pela Vara do Júri e Execuções Penais desta Comarca [Vitória da Conquista], cuja cópia se encontra no Id. n.º 426470141, fls. 28. A versão dos policiais, então, ganha o reforço dessa prova material, robustecendo o conjunto probatório em desfavor do acusado. O que motivou a ida dos policiais à casa do acusado foi o mandado de prisão emitido em seu desfavor, porém, o que motivou o ingresso na residência foi o cheiro de maconha que sentiram quando ainda estavam do lado de fora da residência, conforme narrado pelo policial Emílio Lima. Tendo os policiais percebido o cheiro de maconha no momento do cumprimento do mandado de prisão e ainda do lado de fora da residência, o ingresso na residência estava autorizado, posto haver elemento indicativo de prática de crime e situação de flagrante delito. Portanto, a alegação da Defesa de nulidade da prova em razão do ingresso no domicílio, não merece acolhida, já que não houve ilegalidade na conduta dos policiais ao cumprirem o mandado de prisão contra o réu”. Assim, não vislumbrando elementos que evidenciem a atuação ilegal dos agentes estatais, não há que se falar em nulidade das provas colhidas nos autos. Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar. VI – Quanto ao pleito absolutório, não merece acolhimento a pretensão defensiva. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 69056807, pág. 20), os laudos periciais de constatação das drogas (Id. 69056807, págs. 30/32), os laudos definitivos (Id. 69056871, págs. 1/2) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Importa salientar que a quantidade de diligências semelhantes realizadas diariamente pelos Policiais justifica a ausência de recordação quanto a alguns detalhes da abordagem, o que, todavia, não possui o condão de macular a prova, especialmente, quando se observa que os relatos, em sua essência, são uníssonos. VII – Como cediço, o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é crime de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pela prática do delito de tráfico de substâncias entorpecentes. VIII – No que se refere à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme já exposto, as provas colhidas nos autos mostram-se suficientes para a prolação de decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, não basta a simples alegação de que o Acusado é usuário de drogas para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. À luz das provas colhidas nos autos, verifica-se que os agentes policiais encontraram, na residência do Apelante, 38 (trinta e oito) papelotes de cocaína, pesando 21,62 g (vinte e um gramas e sessenta e dois centigramas); 47 (quarenta e sete) papelotes de crack, pesando 10,28 g (dez gramas e vinte e oito centigramas) e 18 (dezoito) porções de maconha, pesando 57,25 g (cinquenta e sete gramas e vinte e cinco centigramas), além de uma balança de precisão, um telefone celular e a quantia de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais). IX – Consoante destacou o Magistrado singular, “A diversidade de droga apreendida em poder do acusado somada ao encontro de balança de precisão, indica que a droga era para o comércio ilícito, mesmo porque o acusado declarou que é usuário apenas de maconha. Portanto, restou demonstrada a prática do crime descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, [...]”. De fato, a diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, aliadas à apreensão de balança de precisão, não são compatíveis com o consumo pessoal, impondo-se atentar para os critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006. Desse modo, o contexto fático-probatório evidencia o acerto da condenação do Denunciado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. X – No que se refere à dosimetria das penas, não merece reparo a sentença. Na primeira fase, o Juiz a quo fixou as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a diversidade de drogas apreendidas; na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, estipulando as penas provisórias em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-as definitivas em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. A aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos, dentre estes, a primariedade do réu. Por conseguinte, a reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado. XI – Inviável o acolhimento do pedido de redução das penas-base para o mínimo legal, eis que sua a exasperação restou amparada em fundamentação concreta e idônea, tendo o Magistrado singular levado em consideração a diversidade das drogas apreendidas: 38 (trinta e oito) papelotes de cocaína, pesando 21,62 g (vinte e um gramas e sessenta e dois centigramas); 47 (quarenta e sete) papelotes de crack, pesando 10,28 g (dez gramas e vinte e oito centigramas) e 18 (dezoito) porções de maconha, pesando 57,25 g (cinquenta e sete gramas e vinte e cinco centigramas). A variedade de substâncias entorpecentes, em especial de alta nocividade, como cocaína e crack, potencializa os riscos à saúde pública, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, justificando a fixação das penas-base em quantum superior ao mínimo legal. XII – Quanto ao regime prisional, embora a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos e superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o reconhecimento da agravante da reincidência, aliado à existência de circunstância judicial desfavorável, constitui fundamento válido para a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. XIII – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8019532-54.2023.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Apelante, Jaufer Moura Bertoldo da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.